Tribunal: STJ
Processo: 0041871-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146807 - SP
(2026/0005353-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. A defesa sustenta ausência de fundamento jurídico para aplicação da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, afirmando ter impugnado especificamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, além de alegar cerceamento de defesa pela
ausência de pauta para julgamento dos embargos de declaração, violação ao duplo grau
de jurisdição pela ausência de julgamento colegiado, bem como omissão e contradição
3.
na decisão embargada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação concreta e específica dos fundamentos da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182
5.
do Superior Tribunal de Justiça.
Outra questão em discussão consiste em saber se as
alegações de cerceamento de defesa, violação ao duplo grau de jurisdição e existência de
omissão e contradição na decisão embargada são suficientes para infirmar a decisão que
rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, autorizar o provimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56695840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: dfd15831-3795-4e2d-9f35-a4ea72495f4c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de modificar o
entendimento firmado na decisão agravada, razão pela qual permanece hígida a
7.
fundamentação anteriormente exposta.
O princípio da dialeticidade impõe ao
recorrente o dever de impugnar de forma concreta, específica e direta os fundamentos da
8.
decisão recorrida, demonstrando o alegado desacerto do julgado.
A parte agravante
não refutou, de forma idônea, exaustiva e direta, os óbices que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial, deixando de cumprir o ônus de demonstrar
9.
eventual equívoco na decisão recorrida.
A ausência de impugnação específica da
decisão que inadmitiu o recurso especial configura afronta ao princípio da dialeticidade e
atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta o
10.
conhecimento do agravo em recurso especial.
Diante da deficiência dialética do
agravo regimental, as alegações de cerceamento de defesa, violação ao duplo grau de
jurisdição e supostas omissões e contradições na decisão embargada não se mostram
suficientes para afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve observar o princípio da dialeticidade, com impugnação
concreta, específica e direta dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025.
AREsp 2778445/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: dfd15831-3795-4e2d-9f35-a4ea72495f4c

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146807 - SP
(2026/0005353-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. A defesa sustenta ausência de fundamento jurídico para aplicação da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, afirmando ter impugnado especificamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, além de alegar cerceamento de defesa pela
ausência de pauta para julgamento dos embargos de declaração, violação ao duplo grau
de jurisdição pela ausência de julgamento colegiado, bem como omissão e contradição
3.
na decisão embargada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação concreta e específica dos fundamentos da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182
5.
do Superior Tribunal de Justiça.
Outra questão em discussão consiste em saber se as
Documento eletrônico VDA56695843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: f470565b-6dfa-47f5-be73-53a29dc6e844

alegações de cerceamento de defesa, violação ao duplo grau de jurisdição e existência de
omissão e contradição na decisão embargada são suficientes para infirmar a decisão que
rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, autorizar o provimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de modificar o
entendimento firmado na decisão agravada, razão pela qual permanece hígida a
7.
fundamentação anteriormente exposta.
O princípio da dialeticidade impõe ao
recorrente o dever de impugnar de forma concreta, específica e direta os fundamentos da
8.
decisão recorrida, demonstrando o alegado desacerto do julgado.
A parte agravante
não refutou, de forma idônea, exaustiva e direta, os óbices que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial, deixando de cumprir o ônus de demonstrar
9.
eventual equívoco na decisão recorrida.
A ausência de impugnação específica da
decisão que inadmitiu o recurso especial configura afronta ao princípio da dialeticidade e
atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta o
10.
conhecimento do agravo em recurso especial.
Diante da deficiência dialética do
agravo regimental, as alegações de cerceamento de defesa, violação ao duplo grau de
jurisdição e supostas omissões e contradições na decisão embargada não se mostram
suficientes para afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve observar o princípio da dialeticidade, com impugnação
concreta, específica e direta dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025.
AREsp 2778445/SP
Documento eletrônico VDA56695843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: f470565b-6dfa-47f5-be73-53a29dc6e844

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO LUIS BIZZO em face
de decisão que rejeitou os embargos de declaração que foram opostos contra decisão que
não conheceu o agravo em recurso especial, às fls. 137/139.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, e aduz que impugnou, especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. No mesmo sentido, suscita
que, houve cerceamento de defesa pela ausência de pauta para julgamento dos embargos
de declaração, violação ao duplo grau de jurisdição pela ausência de julgamento
colegiado, bem como apontou que há omissão e contradição na decisão embargada.
Assim, requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento
do agravo regimental interposto, conforme às fls. 146/154.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, o agravo regimental interposto pela parte recorrente não refutou,
de forma idônea, exaustiva e direta, os óbices que impediram o conhecimento do agravo
em recurso especial, falhando em evidenciar o desacerto do provimento impugnado.
Incumbia à agravante o ônus de comprovar eventual equívoco na decisão recorrida,
obrigação esta que não foi devidamente cumprida.
Documento eletrônico VDA56695843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: f470565b-6dfa-47f5-be73-53a29dc6e844

Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: f470565b-6dfa-47f5-be73-53a29dc6e844

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0005353-0
AREsp 3.146.807 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00284055820248260114 00418717320248260000 0041871732024826000050000
15060441220208260114 20250000284443 20250000480755
284055820248260114 28405582024826011415060441220208260114
418717320248260000 41871732024826000050000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155845881119818@
2026/0005353-0 - AREsp 3146807 Petição : 2026/0016826-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:47
Código de Controle do Documento: 846EBB80-07D8-4D60-ADF1-9F481B748303